Tribunal: TJMT
Processo: 1028387-77.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028387-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PROCESSO DE
EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a análise conclusiva de Cadastro Ambiental Rural e de Processo de Exploração Florestal, com subsequente expedição de licença ambiental, no prazo de 20 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora da Administração Pública na análise de processos administrativos ambientais configura omissão ilegal; e (ii) saber se a determinação judicial para expedição de licença ambiental representa indevida invasão no mérito administrativo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII), princípio que vincula toda a Administração Pública e decorre do princípio da eficiência (art. 37,
caput
).

4. O Decreto Estadual 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedido de licenciamento ambiental, prazo este extrapolado no caso concreto, caracterizando omissão ilegal.

5. O controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, que compreende a análise de conveniência e oportunidade.

6. A concessão de licença ambiental constitui ato de natureza técnica e discricionária do órgão ambiental competente, não podendo o Judiciário determinar o conteúdo da decisão administrativa.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para decotar da sentença a determinação de expedição de licença ambiental, mantida a obrigação de análise conclusiva dos processos administrativos.

Tese de julgamento
: “1. A extrapolação do prazo legal para análise de processos administrativos ambientais configura omissão ilegal da Administração Pública, passível de controle judicial. 2. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável, mas não pode determinar o conteúdo dessa decisão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37,
caput
; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer nº
1028387-77.2023.8.11.0015,
ajuizada por
MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA
.

A demanda tem por objeto a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT41429/2020 e do Processo de Exploração Florestal nº 7001875/2023, ambos vinculados à Fazenda Santa Paula, localizada no Município de Marcelândia/MT, com o consequente pleito de expedição da respectiva licença ambiental.

Na origem, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando ao ente estadual que, no prazo de 20 (vinte) dias, procedesse à análise conclusiva dos referidos processos administrativos, com a subsequente expedição da licença ambiental de exploração florestal, caso aprovados. Confirmou, ainda, a liminar anteriormente deferida e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) inexistência de ilegalidade na suposta mora administrativa, sob o argumento de que os requerimentos tramitam em ordem cronológica e demandam procedimentos complexos, cuja análise exige prazo superior ao usual; (ii) a noção de "
duração razoável do processo
" deve ser interpretada à luz das particularidades do caso concreto, não se podendo exigir rigidez temporal absoluta; (iii) a legislação ambiental prevê prazos dilatados para manifestação administrativa, permitindo, inclusive, sucessivas complementações por parte do administrado; (iv) existência de risco de dano ambiental, acaso seja concedida a licença ambiental sem a devida análise técnica; (v) desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução com base no art. 85, § 8º, do CPC, mediante apreciação equitativa.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença combatida, sustentando, em linhas gerais: (i) ausência dos pressupostos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo, ante a inexistência de probabilidade do direito alegado e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) obrigação legal imposta ao ente estadual de proceder à análise dos requerimentos administrativos nos prazos estabelecidos pela legislação ambiental, os quais, no caso em tela, já se encontram extrapolados; (iii) inversão da lógica argumentativa sustentada pelo apelante quanto ao risco ambiental, uma vez que o interesse da empresa apelada em manter sua atividade regularizada do ponto de vista ambiental reforça a proteção ao meio ambiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer nº 1028387-77.2023.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos para determinar à SEMA/MT a análise conclusiva do CAR-MT41429/2020, referente à Fazenda Santa Paula, e do Processo de Exploração Florestal nº 7001875/2023,
“EXPEDINDO, APÓS APROVAÇÃO, a LICENÇA AMBIENTAL necessária”
, no prazo de 20 (vinte) dias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demora da Administração Pública na análise dos referidos processos configura omissão ilegal e, em caso positivo, se a determinação judicial para expedição de licença ambiental representa indevida invasão no mérito administrativo.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. Tal garantia fundamental não se trata de mera recomendação, mas de um comando imperativo que vincula toda a Administração Pública. Ela é o corolário do princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput
, da Carta Magna, que exige do Poder Público uma atuação não apenas legal, mas também célere, produtiva e que satisfaça, em tempo hábil, as justas expectativas dos administrados.

Quanto aos prazos para análises de procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), o Decreto Estadual 697/2020 dispõe que:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise”.

É certo que o Decreto Estadual 1.031/2017 (Regulamenta a Lei Complementar 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos no Decreto Estadual 697/2020 para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo. A omissão do Poder Público em decidir no prazo legalmente estipulado transmuta-se em ato ilegal, pois a prerrogativa de decidir sobre o pleito do administrado não se confunde com o arbítrio de não o fazer, ou de fazê-lo quando lhe aprouver.

No caso, a morosidade da Administração Pública é fato incontroverso. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) da apelada foi protocolado no ano de 2020 e, até a propositura da ação em novembro de 2023, permanecia sem análise conclusiva, extrapolando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual 697/2020 e violando o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A alegação do apelante de que a análise segue uma ordem cronológica e que o procedimento é complexo não constitui justificativa plausível para uma inércia que se prolonga por anos, caracterizando nítida ofensa ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública.

Nesse ponto, a intervenção do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal é não apenas possível, mas necessária.

Contudo, assiste razão ao apelante, e também à Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange aos limites dessa intervenção. O controle judicial dos atos administrativos deve se ater ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, na análise de conveniência e oportunidade que compete exclusivamente ao administrador público.

A análise e a validação do CAR, bem como a decisão sobre a concessão de uma licença para exploração florestal, são atos de natureza eminentemente técnica, que demandam conhecimento especializado e se inserem na esfera de competência discricionária do órgão ambiental. Ao determinar na parte dispositiva da sentença que, após a análise, fosse expedida a licença ambiental, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma condicionada ("após aprovação"), avançou sobre a competência da SEMA/MT, substituindo o juízo técnico do administrador.

O papel do Judiciário, em casos de omissão, é determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável, mas não pode antecipar ou determinar o conteúdo dessa decisão. A sentença, portanto, merece reforma neste ponto específico, para decotar a determinação de expedição da licença, preservando-se a competência do órgão ambiental para, após a análise, deferir ou indeferir o pleito conforme seus critérios técnicos e legais.

Por fim, no que tange à tese subsidiária de redução dos honorários advocatícios, o recurso não prospera. O apelante pugna pela fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou tese vinculante no sentido de que a fixação por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 79.000,00, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do § 8º, a fixação dos honorários deve obrigatoriamente seguir os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, tal como procedeu a sentença recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e decotar do seu dispositivo o trecho que determina a expedição da licença ambiental. Fica mantida a obrigação de a SEMA/MT promover a análise conclusiva do CAR-MT41429/2020 e do Processo de Exploração Florestal nº 7001875/2023, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025